Tribunal: STF
Processo: HC 70200
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
LITISPENDÊNCIA. CONDUTAS DIVERSAS. PEDIDO INDEFERIDO.
Tratando-se de fatos que têm causa em condutas diversas -
não obstante serem os crimes capitulados no mesmo dispositivo -, não
há que se falar em litispendência.
       Ordem denegada.